Tribunal: STF
Processo: ARE 1280417
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO EM JORNAL. ALEGAÇÃO AUTORAL DE NOTÍCIA PUBLICADA EM JORNAL CONTENDO SEU NOME E FOTO NARRANDO PRISÃO EM FLAGRANTE POR EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. NOTÍCIA QUE NÃO INFORMAVA O NOME DO AUTOR. FOTO TIRADA NA DELEGACIA QUE O AUTOR SE ENCONTRAVA DE COSTAS. CARÁTER INFORMATIVO DA NOTÍCIA. DESCRIÇÃO DO FATO OCORRIDO, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PUBLICAÇÃO QUE NÃO CARACTERIZA COMO CONDUTA ABUSIVA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE LIBERDADE DE IMPRENSA NÃO EXTRAPOLADO. ART. 220 DA CF. AUSÊNCIA DE OFENSA OS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO AUTOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X e XIV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Matéria veiculada em página da internet. Indenização por danos morais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.183.342/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 802.641/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/10/14 e ARE nº 725.297/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/13.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente